Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-32.2020.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000964-32.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SILVIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 395.730.871-20 (RECORRIDO), GIOVANNA GUND SANTI - CPF: 009.917.339-59 (ADVOGADO), POLIANA MARQUES DE SOUZA - CPF: 017.277.601-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000964-32.2020.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido(s):

Silvio Pereira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE NA AQUISIÇÃO DO DOCUMENTO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o restou demonstrado que o Recorrido emitiu a sua primeira CNH no ano de 1987, e posteriormente realizou as renovações no Ciretran de Água Boa/MT e em 07/03/2019, foi protocolada a instauração de processo administrativo de suspeita de irregularidade (fraude do processo de habilitação nº 159/2016/GCCNH/DETRAN/MT), que resultou na exclusão da CNH do recorrido, uma vez que este não comprovou a regularidade na emissão de sua primeira Carteira Nacional de Habilitação.

2.

Nas razões recursais o Recorrente aduz que os fatos narrados nos autos não são suficientes para ensejar indenização a título de dano moral, pois o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ocorreu por suspeita de fraude em sua emissão.

3. Não há como acolher a pretensão recursal quanto ao afastamento da indenização por dano moral, uma vez que o recorrido teve sua Carteira de Motorista excluída, situação que causa diversos transtornos, ademais, a suposta fraude ocorreu na emissão da primeira CNH, que foi emitida a mais de 30 (trinta) anos, e o próprio Departamento de Trânsito não possui documentos da época dos fatos, sendo assim, diante da ausência de evidências quanto à fraude alegada pelo Recorrente, não vejo razões para reformar a sentença, ora recorrida.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento
: “Conforme mencionado, a responsabilidade pela inserção de dados em seus sistemas internos, ou mesmo o registro manual, pertence à autarquia ré. Não estando comprovada má-fé ou fraude cometida pelo autor, evidencia-se falha da própria Administração ao inserir dados errôneos em seus sistemas internos. O cancelamento de sua carteira de habilitação do autor acarreta, naturalmente, dificuldades no desempenho de suas atividades rotineiras e de sua profissão, não havendo dúvidas que, atualmente, a possibilidade de utilizar um meio de locomoção agrega inúmeros benefícios ao homem médio. Além do fato de ser prejudicado no desempenho de suas atividades, observa-se que o autor foi surpreendido com o cancelamento de sua CNH após 30 (trinta) anos contados da primeira habilitação, e, mesmo tendo renovado a habilitação por 5 (cinco) vezes. Verifica-se, portanto, ato ilícito perpetrado pela autarquia ré consistente em falta de cuidado e vigilância, permitindo a ocorrência de uma suposta fraude e ocasionando prejuízo ao autor, razão pela qual o pedido de condenação em danos morais merece ser julgado procedente.”

5. O quantum indenizatório não merece reparos, pois se encontra nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO que se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: I) declarar nulo os atos administrativos que cancelaram a CNH do requerente (proferidos no processo administrativo n° 159/2016), convertendo-se os efeitos da tutela provisória em definitiva, suspendendo-se, definitivamente os efeitos da decisão administrativa que cancelou a CNH do Autor; II) Condenar o demandado a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual;”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A sumula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023